Tribunal: TJDFT
Processo: 0705310-66.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO RETIRANTE. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO PRAZO DE DOIS ANOS. ART. 1.032 DO CÓDIGO CIVIL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de inclusão de sócia retirante no polo passivo, no âmbito de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O recurso busca a reforma da decisão para admitir a responsabilização da ex-sócia, sob o argumento de que atos por ela praticados teriam obstado a satisfação do crédito exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento de petição apresentada após a interposição regular do agravo, diante da preclusão consumativa (emenda ao agravo de instrumento); e (ii) estabelecer se é juridicamente viável a inclusão de sócio retirante no polo passivo do cumprimento de sentença, quando ultrapassado o prazo legal de dois anos previsto para sua responsabilização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apresentação de nova petição recursal após a interposição do agravo de instrumento não pode ser admitida diante da preclusão consumativa, em observância ao princípio da unirrecorribilidade, o que impede o conhecimento do pedido superveniente.
4. A responsabilidade do sócio retirante por obrigações da sociedade subsiste apenas pelo prazo de dois anos, contado da averbação da retirada no registro competente, nos termos do art. 1.032 do Código Civil.
5. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional e não afasta o limite temporal imposto pela lei para a responsabilização do ex-sócio, ainda que alegados comportamentos voltados à frustração do crédito.
6. No caso concreto, o pedido de desconsideração em relação à sócia retirante foi formulado após o transcurso do prazo legal de dois anos, o que inviabiliza sua inclusão no polo passivo, por ausência de base legal.
7. Mantém-se a decisão recorrida que indeferiu a inclusão da sócia retirante, por estar em conformidade com a legislação civil e com a jurisprudência do tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Segundo recurso não conhecido (petição de ID no 80979798). Primeiro recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A apresentação de nova petição após a interposição regular do recurso configura preclusão consumativa e impede seu conhecimento. 2. O sócio retirante somente pode ser responsabilizado por obrigações da sociedade até dois anos após a averbação de sua retirada, nos termos do art. 1.032 do Código Civil, sendo inviável sua inclusão no polo passivo após esse prazo."
______________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.032.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1850572, Agravo de Instrumento 0703083-74.2024.8.07.0000, 5a Turma Cível, j. 18/04/2024, p. 02/05/2024.